Tribunal: STF
Processo: ARE 1267120
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
EMENTA



    PREMISSAS FÁTICAS DELINEADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NATUREZA AUTÁRQUICA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. O Tribunal de origem, ao analisar o direito de submissão da empresa ao regime cumulativo de apuração da contribuição ao PIS/Cofins, com fundamento no art. 8º, V, da Lei n. 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no art. 10, V, da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003, ressaltou a inquestionável natureza autárquica daquela sociedade de economia mista.



    2. O reexame desse enquadramento, além de evidenciar matéria infraconstitucional (Leis federais n. 10.637/2002 e 10.833/2003, Leis estaduais n. 2.491/1962 e 2.557/1963 e Decreto n. 22.439/1989 do Estado de Alagoas), esbarra no óbice do verbete n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Embargos de declaração providos para não se conhecer do recurso extraordinário interposto pela União.